Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703840-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE HENRIQUE DE BELLIS FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo autor/apelante nos IDs 46825200 e 46825201. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora